Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENUNCIADO REAFIRMADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, em consonância com as outras provas dos autos, incabível a absolvição do réu.
2. O tipo descrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 consiste em crime formal, visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando o envio de uma mensagem à vítima para que reste configurado.
3. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, e reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (em julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181/SE, no 2.052.085/TO e no 1.869.764/MS), a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.